Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-80.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008595-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE GOMES MACHADO - CPF: 042.474.971-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que reconheceu excesso de execução e limitou a cobrança de multa cominatória ao valor correspondente ao período efetivamente caracterizado como inadimplemento. O Embargante sustenta omissão quanto à distribuição do ônus da prova, contradição relacionada ao cumprimento de obrigação de resultado e omissão acerca dos critérios de atualização da multa remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão. (i) definir se o acórdão deixou de apreciar a distribuição do ônus da prova à luz da relação de consumo e da obrigação de resultado. (ii) estabelecer se existe contradição entre o reconhecimento da obrigação de resultado e a definição do marco de seu cumprimento. (iii) determinar os consectários legais incidentes sobre a multa cominatória remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão apreciou de forma suficiente a questão probatória ao reconhecer a eficácia de documento oficial apto a comprovar o cancelamento do gravame e ao consignar a inexistência de prova de impedimento posterior.

A alegação de omissão quanto ao ônus da prova revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem indicação de vício integrativo.

Não há contradição interna no acórdão quando as premissas adotadas conduzem de forma lógica à conclusão acerca do cumprimento da obrigação de resultado.

A divergência quanto à interpretação do título executivo configura irresignação com o mérito do julgamento e não hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

A falta de definição dos critérios de atualização da multa cominatória caracteriza omissão relevante, pois impede a adequada liquidação do valor remanescente.

A correção monetária sobre as astreintes incide a partir da data de seu arbitramento, enquanto os juros de mora não incidem, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento

Os embargos de declaração não admitem rediscussão da valoração probatória ou do mérito do julgamento.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.

A contradição apta ao cabimento dos embargos de declaração restringe-se à incompatibilidade interna entre as premissas e a conclusão do julgado.

A ausência de definição dos consectários legais da multa cominatória configura omissão passível de integração.

A correção monetária sobre as astreintes incide desde a data do arbitramento da multa.

Não incidem juros de mora sobre astreintes em razão da vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º. CDC, art. 6º, VIII. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022. STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024. STJ, EREsp 1.492.947/SP, Segunda Seção. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.355.408/AL. STJ, REsp 2.203.537/SP, Quarta Turma, j. 08.09.2025. STJ, AgInt no AREsp 1.797.113/SP, j. 15.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Felipe Gomes Machado
em face do Acórdão de Id. 366120371, pelo qual a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.

No julgado (ID 366120371), o Colegiado reconheceu que a relação jurídica é de consumo, qualificou a obrigação de baixa de gravame como obrigação de resultado e assentou que esse resultado foi alcançado em 16/05/2017, conforme certidão emitida pelo CETIP/Sistema Nacional de Gravames, documento oficial dotado de fé pública.

A partir dessa premissa, o Acórdão distinguiu o cancelamento do gravame do emplacamento do veículo, atribuiu ao adquirente a responsabilidade por este último ato, e concluiu que o único período de inadimplemento comprovado nos autos é aquele compreendido entre 02/05/2017, data do vencimento do prazo acordado, e 16/05/2017, data do cancelamento do gravame, correspondente a dez dias úteis e ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Reconheceu o excesso de execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente por esse valor.

Nas razões dos Embargos de Declaração, o Embargante aponta três vícios no julgado.

Alega omissão quanto ao ônus da prova em relação de consumo, sustentando que, reconhecida a natureza de resultado da obrigação e a relação consumerista, caberia à executada demonstrar não apenas a baixa do gravame, mas que o veículo estava completamente liberado, com amparo nos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

Aponta contradição entre o reconhecimento da obrigação de resultado e o marco adotado como cumprimento da obrigação, argumentando que o cancelamento no CETIP não comprovaria, por si só, a efetiva liberação do veículo ao nome do consumidor, tal como previsto no título executivo.

Aponta, ainda, omissão quanto à definição do índice de correção monetária, dos juros de mora e dos respectivos termos inicial e final incidentes sobre o valor de R$ 1.000,00 remanescente.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID 370652865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Felipe Gomes Machado em face do Acórdão de Id. 366120371, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda., reconheceu o excesso de execução no cumprimento de sentença e limitou a multa cominatória ao valor de R$ 1.000,00, correspondente a dez dias úteis de inadimplemento.

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória adotada pelo Colegiado.

O Embargante aponta três vícios. Passo a examinar cada um.

Da alegada omissão quanto ao ônus da prova:

O Embargante sustenta que o Acórdão deixou de enfrentar a questão da distribuição do ônus probatório à luz da relação de consumo e da natureza de resultado da obrigação, afirmando que caberia à executada demonstrar a efetiva liberação do veículo, e não ao consumidor comprovar a persistência do impedimento.

O vício não se configura.

O Acórdão enfrentou a questão probatória de forma suficiente, ainda que sem nomear expressamente os dispositivos invocados nos Embargos. A fundamentação adotada é clara ao consignar que a certidão do CETIP, documento oficial dotado de fé pública, comprovou o cancelamento do gravame em 16/05/2017, e que não havia nos autos qualquer evidência de impedimento ao emplacamento após essa data, tampouco registro de comparecimento ao DETRAN com negativa de atendimento ou comunicação posterior à Agravante, ao Banco Honda ou ao Juízo.

Diante da prova oficial do cancelamento, cabia ao Embargante demonstrar a persistência do obstáculo, e essa prova não foi produzida. O enfrentamento implícito e sistemático da questão probatória, decorrente da valoração do conjunto dos elementos dos autos, afasta a alegação de omissão. O que o Embargante denomina vício é, na verdade, discordância com a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a via estreita dos Aclaratórios.

Nesse sentido, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

Da alegada contradição quanto à obrigação de resultado e ao marco de cumprimento:

O Embargante sustenta que há contradição entre o reconhecimento da obrigação de resultado e a conclusão de que ela foi cumprida com o cancelamento sistêmico no CETIP, sem verificação de equivalência desse ato com a efetiva liberação do veículo ao nome do consumidor.

Neste ponto, também não há vício a ser sanado.

A contradição apta ao cabimento dos Embargos de Declaração é exclusivamente a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio decisum, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo ou entre premissas adotadas no raciocínio decisório. (STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

O Acórdão é internamente coerente. Qualificou a obrigação como de resultado e definiu que o resultado exigível era o cancelamento efetivo do gravame, não a realização de providências administrativas pessoais do adquirente junto ao DETRAN. Concluiu, com fundamento na certidão do CETIP, que esse resultado foi alcançado em 16/05/2017. As premissas são compatíveis entre si e conduzem coerentemente à conclusão adotada. A discordância do Embargante quanto à interpretação do conteúdo do título executivo configura contradição externa, não interna ao julgado, e não é sanável pela via dos Aclaratórios.

Da omissão quanto aos consectários legais:

Neste ponto, os Embargos merecem acolhimento.

Ao reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o Acórdão não definiu o índice de correção monetária aplicável, o respectivo termo inicial e a incidência de juros de mora. Essa omissão é relevante sob o aspecto operacional, pois o juízo de execução ficou sem parâmetros definidos pelo Tribunal para a atualização do valor remanescente.

Nesse cenário, a omissão deve ser suprida, sem que isso implique qualquer alteração no resultado do julgamento.

Quanto à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que ela incide sobre as astreintes a partir da data do respectivo arbitramento, por aplicação analógica da Súmula 362 do STJ, relativa ao dano moral. O fundamento é o mesmo utilizado nas hipóteses de indenização moral, pois a correção monetária não representa acréscimo ou sanção, mas simples recomposição do valor nominal da moeda frente à inflação, razão pela qual deve retroagir ao momento em que o valor foi fixado.

Esse entendimento foi firmado pela Segunda Seção do STJ no EREsp 1.492.947/SP, em que se assentou expressamente que o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa deve ser a data do respectivo arbitramento, exatamente como ocorre nas hipóteses de dano moral por força da Súmula 362. A orientação foi reafirmada pela Quarta Turma no AgInt nos EDcl no REsp 1.355.408/AL e mais recentemente no REsp 2.203.537/SP, julgado em 08/09/2025, confirmando a estabilidade e a atualidade desse entendimento no âmbito da Corte Superior.

No caso dos autos, a multa cominatória foi fixada no acordo homologado judicialmente em 11/04/2017, que é, portanto, o termo inicial da correção monetária.

Quanto aos juros de mora, o STJ é igualmente pacífico: não incidem sobre astreintes, por configurar bis in idem. A multa cominatória já tem natureza coercitiva e punitiva, voltada ao forçamento do cumprimento da obrigação. A incidência de juros sobre essa verba representaria dupla punição pelo mesmo fato, o que é vedado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.797.113/SP (15/10/2021) e REsp 2.203.537/SP (08/09/2025), ambos da Quarta Turma do STJ.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes
, apenas para suprir a omissão quanto aos consectários legais, esclarecendo que sobre o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) correspondente à multa cominatória incide correção monetária a partir de 11/04/2017, data do acordo homologado em que a multa foi arbitrada, e que não incidem juros de mora, por configurar
bis in idem
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito os Embargos quanto às demais alegações.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição das multas previstas nos arts. 1.021, parágrafo 4º, e 1.026, parágrafo 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026